Tribunal: STF
Processo: RHC 254755
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interporto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 961.141/RJ, submetido à relatoria da Ministra DANIELA TEIXEIRA.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado a 7 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006), porque, 



    conforme denúncia que no dia 24 de maio de 2017, por volta das 15horas e 30 min, na Rodovia Presidente Dutra, Km 227, Caiçara, Pirai/RJ, o apelante, agindo de forma livre e consciente, trazia consigo e transportava, para fins de tráfico ilícito, 8.448g de MACONHA acondicionadas em 07 tabletes de tamanhos diversos embalados em plástico com fita adesiva de coloração marrom, conforme laudo prévio, sem autorização legal e em desacordo com a norma legal ou regulamentar. 



    O ora apelante, durante o transporte do entorpecente, cruzou estados do país, restando assim caraterizado o tráfico interestadual. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento ao apelo defensivo. 



    Em maio de 2021, o Superior Tribunal de Justiça, no HC 661.863/RJ, concedeu a ordem, de ofício, “apenas para fazer incidir a atenuante da menoridade relativa, redimensionando a pena do paciente para 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado”.



    Ainda inconformada, a defesa impetrou outro Habeas Corpus no STJ, não conhecido pelo Ministro Presidente. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado em favor de paciente, alegando constrangimento ilegal em razão de ato praticado por Ministro do STJ.



    2. O habeas corpus anterior (HC nº 661.863/RJ) concedeu ordem de ofício para aplicar a atenuante da menoridade relativa, reduzindo a pena do paciente para 5 anos e 10 meses de reclusão, mantendo o regime inicial fechado.



    3. O agravante requer a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, alegando violação ao art. 33, alínea “b”, do Código Penal.



    […] 



    III. Razões de decidir



    6. O STJ não é competente para julgar habeas corpus impetrado contra seus próprios julgados, conforme art. 105, I, "c", da Constituição Federal.



    7. A decisão monocrática agravada está de acordo com a jurisprudência da 5ª Turma do STJ, que reforça a impossibilidade de rediscussão de tema já debatido em anterior impetração.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental não provido. 



    Neste Recurso Ordinário, busca a defesa “a reforma do acórdão atacado, sendo consequentemente reconhecida a violação ao art. 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal, e alterado o regime inicial de cumprimento de pena para o regime semiaberto”. 



    É o relatório. Decido.



    Não há qualquer ilegalidade no acórdão apontado como coator, ao manter a decisão que não conheceu do Habeas Corpus em razão da “impossibilidade de rediscussão de tema já debatido em anterior impetração”. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.).



    Por outro lado, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema veiculado neste recurso, já que não foi objeto de exame pelo ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 



    Se não bastasse, a condenação do recorrente transitou em julgado. Este STF não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020; HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



                  Documento assinado digitalmente